Tribunal: TCU
Processo: 032.770/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11073/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.770/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Carla da Silva (XXX.513.264-XX); Ana Lucia da Silva Bernardo (XXX.477.404-XX); Francisco Iago Xavier America (XXX.429.552-XX); Joana Angelica Rodrigues Rocha (XXX.743.274-XX); Luciana de Assis Tavares (XXX.393.530-XX); Lucimar dos Santos Ferreira (XXX.344.071-XX); Roberto Brauner Wohlfahrt (XXX.094.300-XX); Thatiane de Melo Rodas (XXX.016.284-XX); Vanessa Gurgel Adeodato (XXX.351.123-XX); Vinicius Fernandes Araujo (XXX.122.824-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.